Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1006932-04.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), FABRICIO LOPES GUIMARAES - CPF: 030.532.631-73 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA - EXPRESSÃO REFERENTE À CONFISSÃO DO REQUERENTE - FRASE PRECEDIDA DE PALAVRAS EM PERSPECTIVAS - JUÍZO HIPOTÉTICO - CERTEZA DO FATO RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - ARESTOS DO TJMT - TRECHOS NÃO ANALISADOS DE FORMA DIVORCIADA - CONTEXTUALIZAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO - IMPROCEDÊNCIA.

O uso de expressões em perspectivas caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato (TJMT, RSE no 82674/2 015; RSE N.U 1020160-51.2020.8.11.0000).

O c. STJ possui entendimento de que
“o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular”
(STJ, HC no 535.798/DF).

“Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, haja vista que o juiz da Vara do Tribunal do Júri apenas cumpriu a determinação do art. 413 do Código de Processo Penal - CPP, isto é, fundamentadamente, pronunciou o acusado, demonstrando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não exaurindo a análise probatória.”
(STJ, AgRg no RHC no 170.177/PR)

Afigura-se
“obrigação do magistrado fundamentar na pronúncia a revisão da necessidade de manutenção da cautelar de prisão”
, sob pena se ser considerada ilícita a prisão provisória (STJ, HC no 413.421/SP; TJMT, N.U 1003674-59.2018.8.11.0000).
R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1006932-04.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE

REQUERENTE:

FABRICIO LOPES GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

Revisão criminal proposta por FABRICIO LOPES GUIMARAES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal (PJe N.U 0000975-61.2015.811.0051), que o pronunciou por homicídio qualificado [por motivo fútil] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, § 2o, II e art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, todos do CP – (fls. 14/16 – ID 163517446).

O requerente sustenta
“excesso de linguagem na pronúncia, invadindo a competência do Egrégio Tribunal do Júri ao adentrar no mérito do caso concreto, externando suas ‘certezas’ acerca da autoria delitiva”.

Requer a procedência para que seja anulada a pronúncia (fls. 1/12-ID 163517446).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – Sentença condenatória transitada em julgado – Alega excesso de linguagem na decisão de pronúncia – Pleito de nulidade da referida decisão – Excesso de linguagem da pronúncia – Argumento não deduzido por meio de recurso em sentido estrito, no julgamento popular ou mesmo nas razões do apelo – Matéria Preclusa – Trechos impugnados pelo revisionando que não apresentam nenhum excesso de linguagem – Decisão que não adentrou em qualquer discussão acerca de eventual animus necandi ou legítima defesa – Aplicação de aresto do c. STJ – Parecer pela improcedência do pleito.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 26/30-ID 164284188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A pretensão revisional envolve
nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, tema admitido por esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em dois precedentes (TJMT, RvC no 1005101-91.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.8.2018; RvC no 1005605-58.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.11.2022).

Em alinhamento jurisprudencial, passa-se à análise.

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Vejamos.

O requerente fora pronunciado em 15.8.2019, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito esta substancialmente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (p. 09/10 - processo montado), pelo Laudo de exame de necropsia (p. 20/21 - processo montado), termos de declarações na fase inquisitorial (p. 11/12, 14/15, 36/37, 39/40, 44/45, 47/48, 54/55 e 57/58 - processo montado), exame de corpo de delito (p. 73/75 - processo montado) e pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

No tocante a existência de indícios suficientes de autoria, entendo que também restou configurado nos autos.

Segundo consta da prefacial acusatória, em tese, no dia 10.11.2014, o denunciado dirigiu-se até a residência de Karine para ver a filha, a qual contava com 04 meses de idade, o que foi permitido por Karine, de modo que o denunciado levou a criança e a trazia de hora em hora para ela mamar o leite materno, momento em que dizia que, durante a noite, iria levar a criança para dormir com ele e que iria pedir a guarda da filha, dizendo, ainda, que se a criança não fosse dele não seria de mais ninguém, posto que ele a mataria e depois se mataria.

Logo após, por volta das 20h30min, o denunciado foi levar a criança para Karine, ocasião em que disse que iria levar a filha para dormir na casa dele, porém, Karine disse que não tinha como, pois, a criança acordava várias vezes a noite para mamar o leite materno e não estava tomando outro tipo leite.

Ato continuo, Karine entrou na residência levando a criança, oportunidade em que o ofendido Geraldo e seu irmão Natalício, que estavam visitando a residência, foram falar com o denunciado, dizendo que a criança era muito pequena para ele levar, de modo que o denunciado saiu do local e após alguns instantes retornou na posse de um pedaço de pau (viga) e de uma faca de cabo branco, invadiu a residência e foi até a sala para agredir Geraldo e Natalício, os quais foram para cima do denunciado, que saiu correndo, porém, antes, atirou o pedaço de pau contra Natalício, o qual se abaixou, de modo que acabou atingindo o ofendido Geraldo na cabeça.

Posteriormente, Natalício foi embora, sendo que o ofendido Geraldo, que estava acompanhado do amigo e ofendido Hilquias, também decidiram ir embora, de modo que se despediram dos presentes.

Ato continuo, o ofendido Hilquias estava em cima de uma motocicleta e o ofendido Geraldo foi fechar o portão da residência, momento em que o denunciado novamente retornou ao local na posse de uma faca, e disse: “onde está a minha filha?”, o que ofendido Geraldo respondeu: “está lá dentro”, instante em que o denunciado desferiu um golpe de faca na barriga do ofendido Geraldo, o qual segurou a faca e puxou para fora do seu corpo, de forma que o denunciado tentou desferir mais golpes, mas o ofendido Geraldo conseguiu segura-lo, contudo, o denunciado conseguiu desferir mais um golpe no braço do ofendido Geraldo, o qual saiu correndo e gritando que estava furado, pulando o muro dos fundos da residência, saindo na Avenida Dom Aquino, onde conseguiu socorro e foi levado ao Hospital Municipal, de onde foi transferido ao Hospital Regional de Rondonópolis/MT, devido à gravidade dos ferimentos.

Após atacar o ofendido Geraldo, o denunciado partiu para cima do ofendido Hilquias e desferiu-lhe golpes de faca, causando diversos ferimentos no peito, barriga e braço esquerdo, conforme laudo de exame de necropsia de fls. 20/21, que foram a causa de sua morte por hemorragia aguda. Em seguida, o denunciado evadiu-se do local.

Com efeito, encerrada a instrução criminal, ressai que é incontrovertido entre as partes o fato de que o acusado Fabricio Lopes Guimarães esfaqueou o ofendido Geraldo Teixeira dos, Santos e a vítima Hilquias Gomes.

Tal fato, aliás, é confirmado pelo próprio denunciado FABRICIO LOPES GUIMARAES. Em seu interrogatório, na fase judicial [...]

Acrescenta-se, por oportuno, que a testemunha KARINE GABRIELA APARECIDA SANTOS, relata em juízo, que [...]

No mesmo sentido, CLEONICE DE FATIMA SANTOS, durante a instrução, afirmou que [...]

A testemunha Natalício Teixeira dos Santos relata, em juízo, que [...]

A vítima Geraldo Teixeira dos Santos, em juízo, relatou que [...]

Dito isso, em analise perfunctória própria desta fase procedimental, é possível extrair indícios de autoria suficientes para pronunciar o acusado na pratica dos crimes descritos na inicial, requisito necessário para submetê-lo a julgamento pelo Conselho da Sentença.

Portanto, o que tudo indica, as provas colhidas nesta etapa processual são fortes o bastante para formação do liame subjetivo necessário a constatação dos indícios de autoria criminosa do denunciado, de forma que eventuais dúvidas deverão ser apreciadas com maior profundidade pelos jurados.

Por conseguinte, determina também o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal que o juiz deverá especificar as circunstancias qualificadoras e causa de aumento.

Assim, após a instrução processual verifica-se possível manter as qualificadoras do motivo fútil (consistente em incômodo por parte do acusado por não poder levar sua filha, que se amamentava de leite materno, para dormir em sua residência), devendo eventual exclusão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Nesse ponto, importante ressaltar que em sede de decisão de pronuncia somente é possível a exclusão das qualificadoras em situações excepcionais, quando ficar comprovado serem manifestamente improcedentes. [...]

Portanto, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, conforme exposto, capaz de gerar dúvida quanto a sua configuração, devem as qualificadoras ser incluídas na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal de Júri, sobre ela se pronuncie.

Por fim, estando provada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, e não sendo caso de reconhecimento, de piano, de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, imperiosa a pronuncia do Acusado.

Ex positis, na conformidade do que dispões o art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado FABRICIO LOPES GUIMARAES, [...] como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, incisos II e art. 121, § 2°, incisos II, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

No caso vertente, o Réu teve sua prisão preventiva decretada por meio de representação criminal (autos n° 4140- 53.2014.811.0051 - 85964, em tramite perante esta Vara Única Criminal) ante a sua periculosidade e o modus operandi empregado para pratica do delito, visando garantir a ordem pública. Aliado a isso, o mandado de prisão expedido em face do acusado foi cumprido quatro anos depois de ter sido expedido, mormente pelo réu ter se mudado de endereço com o fito de não responder judicialmente pelos atos praticados, o que corrobora para a manutenção de sua prisão preventiva. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri - PJe N.U 0000975-61.2015.811.0051 - fls. 270/272)

A decisão de pronúncia não fora impugnada por recurso em sentido estrito, sendo que o requerente, à época, encontrava-se representado pelo órgão da Defensoria Pública (PJe N.U 0000975-61.2015.811.0051 - ID 52140376).

Em 11.2.2020, o Conselho de Sentença condenou o requerente por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos por motivo fútil (fls. 357/359) e o Juiz-Presidente dosou a pena em 20 (vinte) anos de reclusão, regime inicial fechado (Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri - fls. 360/365).

Em 9.12.2020, a e. Terceira Câmara Criminal proveu parcialmente a Apelação Criminal NU 0000975-61.2015.811.0051, interposta pelo requerente, apenas para determinar
“a retificação do cálculo da detração da pena, tendo como termo inicial a data 24/08/2018 nos autos no 877-13.2014.8.11.0051, mantendo inalterados os demais pormenores da sentença condenatória de origem”
, consoante a seguinte Ementa, “
sic
”:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE - ENUNCIADO No. 46 DO TJMT - 2. PRETENDIDA DETRAÇÃO - POSSIBILIDADE – DATA DE PRISÃO DO RÉU EQUIVOCADAMENTE INDICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO EM RAZÃO DE NÃO INFLUENCIAR NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - RETIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

Nesse sentido foi editado o Enunciado no. 46 do TJMT: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

A Lei n.o 12.736/2012, ao reformular o disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu, em seu parágrafo 2o, um dever de agir do sentenciante no sentido a considerar o tempo de prisão provisória para efeitos de fixação da pena final estabelecida na carta condenatória, havendo meios do magistrado aplicar tal medida.

No caso quando abatido da reprimenda final imposta ao condenado o tempo de sua prisão provisória e ainda assim restar pena superior a 08 anos de reclusão, a detração não será feita no segundo grau de jurisdição, eis, que não influenciaria no regime prisional estabelecido. Nesse caso, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, da Lei de Execução Penal.
”
(Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - fls. 424/434).

O acórdão transitou em julgado no dia 22.2.2021 (PJe N.U 0000975-61.2015.811.0051 - fls. 453).

Pois bem.

O alegado excesso de linguagem, deduzido pelo requerente, cinge-se aos seguintes trechos da pronúncia, “
sic
”:

“
Com efeito, encerrada a instrução criminal, ressai que é incontrovertido entre as partes o fato de que o acusado Fabricio Lopes Guimarães esfaqueou o ofendido Geraldo Teixeira dos Santos e a vítima Hilquias Gomes. [...].

No caso vertente, o Réu teve sua prisão preventiva decretada por meio de representação criminal (autos n° 4140-53.2014.811.0051 - 85964, em tramite perante esta Vara Única Criminal) ante a sua periculosidade e o modus operandi empregado para a prática do delito, visando garantir a ordem pública.
”
(ID 163517446)

No primeiro parágrafo, o uso da expressão “incontroverso” refere-se ao fato do requerente ter assumido que desferiu golpes de faca contra as vítimas
Geraldo Teixeira dos Santos e Hilquias Gomes, tanto na fase inquisitiva quanto na instrução processual.

A confissão fora confirmada pelo requerente perante o Conselho de Sentença, oportunidade na qual sua Defesa alegou que ele agiu
“em legítima defesa putativa, pois ao ver o ofendido com um espeto achou que iria ser agredido e que iria morrer, por tal motivo desferiu as facadas nas vítimas”
(
PJe N.U 0000975-61.2015.811.0051 -
fls. 370).

Verifica-se, ainda, que a frase indicada foi precedida das palavras em perspectivas “
indícios
” e “
em tese
”, as quais caracterizam apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato (TJMT, RSE no 82674/2 015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2015; RSE N.U 1020160-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.12.2020).

O c. STJ possui entendimento de que
“o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de
excesso
de
linguagem
não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular”
(HC no 535.798/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 16.3.2022).

Em casos semelhantes, o c. STJ e esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiram:

“Não se verifica
excesso
de
linguagem
na sentença de
pronúncia,
haja vista que o juiz da Vara do Tribunal do Júri apenas cumpriu a determinação do art. 413 do Código de Processo Penal - CPP, isto é, fundamentadamente, pronunciou o acusado, demonstrando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não exaurindo a análise probatória.”
(AgRg no RHC no 170.177/PR - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 31.3.2023)

“
Não há falar em nulidade da decisão de pronúncia, quanto em conformidade com o artigo 413 do Código de Processo Penal, e, sobretudo, porque não padece de
excesso
de fundamentação, tampouco apresenta
linguagem
inadequada, capaz de influenciar os Jurados, porquanto a decisão limitou-se a discorrer acerca da materialidade e indícios de autoria, sem afirmar certeza plena e inarredável.”

(RvC N.U 1005605-58.2022.8.11.0000 - Relator: des. Pedro Sakamoto - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 11.11.2022)

Por outro lado, no segundo parágrafo, o Juízo singular limitou-se a justificar a manutenção da custódia preventiva do requerente, para garantia da ordem pública, ao sopesar sua “
periculosidade
”, extraída da forma de execução dos delitos.

Com efeito, afigura-se
“obrigação do magistrado
fundamentar
na
pronúncia
a revisão da necessidade de
manutenção
da cautelar de prisão”
, sob pena se ser considerada ilícita a prisão provisória (STJ, HC no 413.421/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 15.2.2018; TJMT, N.U 1003674-59.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.5.2018).

Nesse quadro, não se evidencia qualquer juízo de valor que caracterize excesso de linguagem nos trechos impugnados, que pudessem justificar a anulação da pronúncia.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023